Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011149-61.2021.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a vogal- convocada), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a vogal)]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO EM FUNÇÃO DE SUA ESSENCIALIDADE E DA PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ EM IGUAL PRAZO – ART.6o, §§4o E 7o-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005.

Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do
stay period
, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6o, §§ 4o E 7o-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei no 14.112/2020, desde que atendida a condição legal pela recuperanda.

Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem, os credores fiduciários poderão promover os atos que entenderem de direito.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1010872-36.2021.8.11.0003, movida em desfavor de
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP
, que, em consonância com a decisão proferida pelo Juízo Recuperacional, nos autos de no 1027181-69.2020.8.11.0003, suspendeu os efeitos da decisão anterior e, via de consequência, determinou a expedição de mandado de restituição do bem apreendido, ante a declaração de essencialidade à atividade da recuperanda, devendo permanecer na posse da empresa ré durante o prazo de blindagem.

Em suas razões, alega a agravante que os créditos garantidos pela alienação fiduciária de bens móveis que consistem nos créditos da Agravante, não se sujeitam ao regime da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/2005.

Aduz que não restou comprovada a essencialidade do bem, mormente por representar ínfima quantidade em relação a frota total daquela.

Afirma que o prazo da suspensão prevista no §4o do artigo 6o da lei no. 11.101/2005 já se expirou, não estando vedada a apreensão do bem e seguimento da ação de busca e apreensão.

Assevera que os preceitos que regem o princípio da preservação da empresa devem coadunar com o respeito ao direito de propriedade e a observância às garantias contratualmente previstas.

Defende que somente o pagamento da integralidade do débito, aí compreendidas as parcelas vencidas e vincendas, à luz do que prevê o artigo 3o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, permitiria a manutenção pela Agravada, na posse dos bens, o que não ocorreu, bem ainda que a decisão que declarou a essencialidade dos bens objeto da ação e manteve a agravada na posse dos bens, impede o exercício de ação e de propriedade por parte da agravante.

Assim, pede seja concedido efeito suspensivo e ativo, a fim de suspender a decisão agravada, concedendo tutela de urgência para que seja expedido o competente mandado de busca e apreensão em favor do Agravante.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando o prosseguimento da referida ação, deferindo-se em favor da Agravante, a liminar de busca e apreensão para a retomada dos bens.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 109608966).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 114326484).

Contraminuta da parte agravada (ID 115807967).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 119989458).

É o relato do necessário.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, movida em desfavor de MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP, que determinou a restituição do bem inicialmente apreendido.

Pois bem.

Colhe-se dos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1027181-69.2020.8.11.0003, distribuída em 27/11/2020, que seu processamento foi deferido 01/12/2020, tendo o Juízo determinado a suspensão das ações e execuções, consoante ao disposto no 6o da lei 11.101/2005, por 180 dias (stay period).

Antes de findar o prazo, a Recuperanda requereu a prorrogação do período de blindagem por mais 180 dias, conforme artigo. 6°, § 4°, da Lei 11.101/2005, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no. 14.112/2020, o que foi deferido em 30/05/2021.

Em 10/06/2021, o Juízo recuperacional declarou a essencialidade do bem e determinou a manutenção da sua posse junto à Recuperanda, bem como determinou fosse oficiado ao Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis para suspender a noticiada Ação de Busca e Apreensão no. 1010872-36.2021.8.11.0003, abstendo-se de efetuar qualquer ato de expropriação/transferência dos bens da demanda, até ulterior deliberação.

Em decisão datada de 15/01/2022, pela segunda vez, o Juízo recuperacional deferiu novo pedido e prorrogou o período de blindagem por mais 180 dias ou até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Neste Recurso de Agravo de Instrumento, o Consórcio agravante busca o prosseguimento da referida ação de busca e apreensão, deferindo-se em seu favor a liminar para retomada do bem móvel.

Mesmo que se possa constatar a relevância da fundamentação, é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).

Aliás, como anotou o Ministro Moura Ribeiro:

“(...) os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. Daí resulta a impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que esse juízo de valor seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005” (AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020)

Frise-se que, em relação à essencialidade do bem, assim posicionou o magistrado que administra a Vara de Recuperação Judicial de Rondonópolis:

“Vistos e examinados.

Cuida-se de petição da recuperanda (Id. 57728882) onde postula pela declaração de essencialidade e manutenção da sua posse do seguinte bem:

CAMINHAO TRATOR MODELO: XF105 FTT 510A CHASSI: 98PTT47MSLB110159 COR: BRANCA ANO: 2020 PLACA: RAO9109 RENAVAM: 01219053624

Assevera, em apertada síntese, que trata-se de bem essencial ao desenvolvimento da sua atividade; e cuja posse foi retomada pelo credor Banco Bradesco, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1010872-36.2021.8.11.0003 em trâmite na 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Requereu, assim, a expedição de ofício ao dito Juízo, para que o mesmo suspenda a decisão de busca e apreensão deferida; se abstenha de praticar qualquer ato de constrição com relação aos caminhões objeto da referida ação; proceda com o recolhimento do mandado e carta precatória expedidos; efetue a retirada da restrição de circulação dos veículos; e expeça mandado de restituição do bem apreendido na data de 10.06.2021.

DECIDO.

Como se infere dos autos, ao ser deferido o processamento da presente recuperação judicial, este Juízo determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, pelo prazo de 180 dias; vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

Posteriormente, houve deferimento do pedido de prorrogação do prazo de blindagem; de modo que a recuperanda ainda está no ‘stay period’, sendo vedada a retirada de qualquer bem essencial da sua posse.

No que concerne à competência deste Juízo para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos ativos financeiros e operacionais da recuperanda, são desnecessárias grandes considerações; haja vista que a matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que já solidificou o reconhecimento da competência do juízo universal para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação.

É que, em conformidade com a Lei 11.101/2005, o destino do patrimônio dos devedores que se encontram em processo de recuperação judicial não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso do competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento da empresa, inviabilizando o seu restabelecimento.

Ademais, há que serem preservados os interesses de toda a coletividade de credores, de modo que os ativos dos devedores devem ser destinados ao pagamento, igualitário e observada a ordem de preferência, de todos os créditos sujeitos à recuperação, não podendo ocorrer a quitação de um ou outro débito isoladamente, em prejuízo à universalidade de credores.

Deste modo, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, no caso de deferimento da recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que possa comprometer o patrimônio da empresa em recuperação.

Nesse sentido é vasta a jurisprudência:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. As decisões provenientes do Juízo Federal da 30a Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação de reintegração de posse, atingem e, por consequência, têm o condão de alterar o plano de recuperação da empresa ré que tramita perante o Juízo de Direito da 6a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o que não se pode admitir em razão do princípio maior da preservação da empresa. 2. A matéria versada no presente conflito é iterativa no âmbito desta Corte de Justiça que, em hipóteses similares, reconhece a competência do Juízo universal para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração de posse, pois o destino do patrimônio da suscitante - em processo de recuperação judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso daquele competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento da empresa, inviabilizando o seu restabelecimento. 3. O artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que "a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário", preserva a universalidade do juízo que processa a falência ou a recuperação judicial e gera consequente atração para o juízo universal de todas as ações de interesse da massa falida ou da empresa em recuperação. 4. Agravo regimental não provido’. (STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 137301 RJ 2014/0318676-7 (STJ) - Data de publicação: 19/05/2015).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARRESTO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 2. A jurisprudência está sedimentada no sentido da impossibilidade de o arresto e seus consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em recuperação judicial. 3. Agravo regimental não provido’. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 128267 SP 2013/0155282-7 (STJ) - Data de publicação: 16/10/2013).

Ante tal, assiste razão à recuperanda quando sustenta que a competência para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos seus ativos financeiros e operacionais é deste juízo da recuperação judicial.

No mais, tem-se por inconteste a essencialidade do bem objeto do pedido formulado, na medida em que a recuperanda é uma transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse dos caminhões, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva.

Atente-se:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – RECURSO PROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico produtivas’ (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014).” (AgInt no AREsp 966.814/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019).

‘EMENTA: RECURSOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – RECURSOS DESPROVIDOS. “Em se tratando de bens (três caminhões) essenciais à atividade de empresa transportadora em recuperação judicial, é possível a manutenção de posse, mesmo após o prazo de 180 dias, especialmente quando eventual busca e apreensão coloca em risco o funcionamento da sociedade e inviabiliza o sistema de recuperação da empresa.” (TJ-PR - AI: 14597043 PR 1459704-3 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/12/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1709 14/12/2015). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2018).

Isso porque, o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece no final do §3o que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, a descrição do bem em voga evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial.

Isto posto, DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da 1a Vara Cível desta comarca para que se suspenda a noticiada Ação de Busca e Apreensão e se abstenha de efetuar qualquer ato de expropriação/transferência dos bens objeto da Ação de Busca e Apreensão n.o 1010872-36.2021.8.11.0003, que deve ser mantido na posse da recuperanda, até ulterior deliberação.

No mais, diante da notícia de que o bem já foi apreendido, nesta data, DETERMINO COM URGÊNCIA que conste tal informação do ofício, a fim de que seja procedida com a imediata restituição do veículo (caminhão) para a empresa em recuperação judicial.

Cumpra-se.”

Outrossim, a questão está relacionada à inclusão do crédito no plano de recuperação judicial pelo juízo universal da RECUPERAÇÃO, não havendo que se discutir, neste recurso e em sede de cognição sumária, acerca da prescindibilidade do bem à atividade empresarial da agravada.

Em caso semelhante, trago os seguintes julgados, inclusive desta Corte de Justiça:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIMINAR – ESSENCIALIDADE DO BEM – DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento do art. 49, §3o da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial. Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.” (TJ-MT, RAI no 1003587-98.2021.8.11.0000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BEM - DECLARAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL - IMPRESCINDÍVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. - A recuperação judicial visa à superação do estado de crise pela qual a empresa esteja passando, para que se preservem a produção, os empregos e os interesses dos credores. - A Lei no 11.101/05 viabiliza a recuperação financeira da empresa com a preservação da sua atividade econômica. - O juízo recuperacional é competente para decidir acerca dos atos constritivos ao patrimônio da empresa, inclusive para declarar a essencialidade de bens à atividade empresarial de empresa em recuperação judicial, para resguardar a função social da empresa, com o soerguimento financeiro.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.504842-4/002, Relator: Des. Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2021)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARRESTO DETERMINADO POR OUTRO JUÍZO EM BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Seção, ‘há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)
’ (CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018). 2. Nessa linha de entendimento, compete ao Juízo da Recuperação das suscitantes decidir sobre a essencialidade das sacas de milho, bem como acerca da definição de sua propriedade, como, de fato, foi feito, cabendo, a partir daí, a impugnação da parte contrária pelos meios recursais próprios. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no CC 169.116/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021). Destaquei.

E, por outro lado, o STJ, em apreciando a questão, foi muito claro: “ressalvados os casos em que os bens gravados com alienação fiduciária cumprem a função essencial à atividade produtiva da sociedade”.

Assim, na conjugação da decisão da magistrada de piso que prolatou a decisão agravada, apresenta-se que o bem é essencial à atividade da empresa e que, sem este, há possibilidade extrema de decretação da quebra.

Portanto, não se encontram presentes motivos suficientes para a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço a devida vênia para discordar do Voto do d. Relator.

Conforme cediço, segundo preceitua o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005
, os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da empresa recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.”

Não é de se olvidar, porém, que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem (
stay period
) – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial,
prorrogável excepcionalmente por igual prazo, por uma única vez, e, ainda assim, com as justificativas necessárias,
nos termos
do §4o do

art. 6o
do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei no 14.112/2020
. Confira:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação
,
prorrogável por igual período, uma única vez
, em caráter excepcional
,
desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)”

Note-se, ademais, que embora o §7o-A do mencionado art.6o da LRJ, também inserido pela Lei n. 14.112/2020, confira ao juízo universal a competência para o exame da essencialidade do bem que garante o crédito do proprietário fiduciário para o soerguimento da recuperanda, a vedação à busca e apreensão de que trata o inciso III do
caput
do art.6o da citada
Lex
fica adstrita ao período de blindagem, não podendo se protelar para além do
dies ad quem
de uma possível prorrogação do lapso. Vejamos:

“[...]

§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e
III
do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais
à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o
deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

No caso, como bem frisou o d. Relator, distribuída a ação em
27.11.2020
, o processamento da recuperação foi deferido em
01.12.2020
, tendo posteriormente o juízo universal acolhido em
30.05.2021
o pedido da recuperanda para a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias, os quais se findaram em
30.11.2021
.

Nesse contexto
, conquanto ao tempo da interposição do presente agravo (26.06.2021) estivesse em plena vigência o prazo da prorrogação, esse também já se expirou em
30.11.2021
, sendo certo que na data dessa sessão
já se passaram mais
541 (quinhentos e quarenta e um) dias
desde o deferimento do processamento do feito recuperacional, tempo mais que suficiente para um terceiro interregno de prorrogação, extrapolando, assim, em muito os 360 (trezentos e sessenta) dias totais (180 dias + 180 dias) previstos pelo §4o do art.6o da LRJ.

Essa circunstância superveniente que não pode deixar de ser considerada à luz do que estabelece o
caput
do art.493 do CPC/15.

Mais que isso
, ainda que a jurisprudência venha flexionando a rigidez deste período, admitindo, em algumas hipóteses a sua prorrogação, certo é que deve ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito
.

De mais a mais, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, apesar desse longo período de suspensão das ações que visem a retomada dos bens dados em garantia real pelos seus titulares, a parte devedora sequer comprova ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir a dívida extraconcursal aqui representada pelo contrato com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Ora, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do Estado.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRAZO DO
STAY PERIOD
– 180 DIAS - PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO - LEI No 11.101/2005 E LEI 14.112/2020 - DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do
stay period
, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6o, § 4o, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei no 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entenderem de direito.- (N.U 1008933-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO PRAZO DO STAY PERIOD DE FORMA INDETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE - PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL (27/10/2021) - POSSIBILIDADE DIANTE DA NOVA LEI No 14.112/2020 QUE ALTEROU O ARTIGO 6o, § 4o DA LEI No 11.101/2005, DA RECOMENDAÇÃO No 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA - CONSIDERAÇÃO AO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - PRAZO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO E REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. A prorrogação do prazo do
stay period
por prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência e às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, devendo o Juiz, em situação como a dos autos, se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante da nova Lei no 14.112/2020 que alterou o artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, bem como da Recomendação no 63 do CNJ e levando em consideração o período de tramitação do processo de recuperação judicial (+ 02 anos), é possível a prorrogação stay period em prazo suficiente para apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial e realização da Assembleia Geral dos Credores, que no caso será de 120 dias, a contar da publicação da liminar recursal (27/10/2021).- (N.U 1019022-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Ante o exposto, e pedindo novas vênias ao d. Relator
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, bem como autorizar credor fiduciário agravante a exercer o seu direito de propriedade na forma que lhe convier.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL - CONVOCADA)

Acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto para acompanhar o voto da eminente Desa. Marilsen Andrade Addário, que fica designada para redigir a ementa do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022